Tribunal: TJPA
Processo: 0035141-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035141-35.2013.8.14.0301

APELANTE: RADIO LIBERAL LTDA - EPP

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Rádio Liberal Ltda - EPP contra sentença do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cumprimento de Preceito Legal ajuizada pelo ECAD. A decisão recorrida condenou a ré a cessar a radiodifusão de obras musicais sem prévia autorização e ao pagamento das parcelas devidas a título de direitos autorais. O apelado, em contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, como pressuposto extrínseco de sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo para a interposição do recurso de apelação inicia-se com a ciência inequívoca da decisão pela parte, que, no caso, ocorreu em 11/09/2019, com o pedido de habilitação das advogadas da apelante nos autos.

2.

Conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para apelação é de 15 (quinze) dias úteis. Iniciada a contagem em 12/09/2019, o termo final para a interposição do recurso foi o dia 03/10/2019.

3.

O recurso de apelação foi protocolado somente em 15/10/2019, portanto, após o esgotamento do prazo legal, o que caracteriza a sua intempestividade.

4.

A tempestividade é um requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. O peticionamento nos autos para habilitação de advogado configura a ciência inequívoca da parte acerca da sentença, dando início à contagem do prazo recursal de 15 dias úteis. 2. É manifestamente intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo legal, o que acarreta o seu não conhecimento."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 219, 932, III, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0035141-35.2013.8.14.0301

APELANTE: RÁDIO LIBERAL LTDA - EPP

APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto pela
RÁDIO LIBERAL LTDA - EPP
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
.

Alega o autor que a ré, enquanto emissora de rádio por ondas médias, vem utilizando de forma habitual e continuadamente, obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem requerer ao autor expressa autorização para uso desse repertório protegido, desde maio de 2001, não efetuando, assim, o pagamento da correspondente retribuição autoral.

Sustenta que em virtude de não haver prévia liberação das execuções e persistindo a ré na comunicação das obras protegidas, reside configurada a violação de direitos autorais. Que as execuções musicais promovidas pela ré são públicas e notórias.

Requereu a tutela antecipada a fim de que a ré suspendesse ou interrompesse qualquer execução/transmissão/ radiodifusão de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, enquanto não providenciasse a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), bem como a apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada na consecução do ilícito caso a decisão fosse descumprida.

Requereu, ainda, a condenação em perdas e danos referentes às parcelas mensais devidas a título de direitos autorais não pagas de todo período e as que venham a ser liquidadas no curso da ação.

Decisão de ID 3030261 determinando a citação da ré e que a tutela antecipada seria apreciada após contestação, em garantia do contraditório.

Certificado no ID 3030263 que a ré, mesmo intimada, não se manifestou no prazo legal. No mesmo ID, consta decisão decretando a revelia da ré.

Decisão de ID 3030315, p. 3, determinando a renovação da diligência de citação da ré via precatória, em virtude de esta ter ocorrido pela via postal, sem identificação do recebedor.

Despacho de ID 3030317, p. 3, determinando o cumprimento da precatória.

Certidão no ID 3030318, p. 13, informando a ocorrência de
citação

pessoal
do representante da ré.

Certificado no ID 3030323, p. 2, que não consta nos autos contestação da requerida.

Despacho de ID 3030323, p. 4, declarando a
revelia da parte ré
e determinando o julgamento antecipado da lide.

Em 1º/04/2019, sobreveio a
sentença
lavrada nos seguintes termos (ID 3030327, p. 1-6):

(...) Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da autora, para conceder a tutela antecipada pleiteada na exordial e, por via de consequência, determinar a imediata suspensão/interrupção de qualquer execução/transmissão/radiodifusão de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela empresa ré, enquanto não for providenciada a prévia e expressa autorização da autora.

Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como determino, desde já, a apreensão e lacre da aparelhagem sonora utilizada em consecução do ilícito.

Condeno a ré ao pagamento das parcelas mensais devidas a título de direitos autorais não recolhidos, vencidas e vincendas, que deverão ser calculadas nos termos do Regulamento de Arrecadação do ECAD e Tabela de Preços, a serem apuradas em liquidação de sentença, acrescidas de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação.

Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Intime-se pessoalmente a empresa ré.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Belém, 01º de abril de 2019.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Pedido de habilitação das patronas da ora Apelante no ID. 3030329, p. 1, datado de 11/09/2019.

Em 15/10/2019,
RÁDIO LIBERAL LTDA - EPP
interpôs
apelação
contra a sentença.

Em suas razões recursais (ID. 3030330), a apelante suscita, em síntese, a
tempestividade
do apelo, sob o argumento de que a contagem do prazo para a interposição do recurso somente se iniciou com a carga dos autos por sua advogada em 27/09/2019, sendo, portanto, tempestivo o recurso protocolado em 15/10/2019.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 3030335 - Pág. 1-19), arguindo, em sede preliminar, a
intempestividade
do apelo.

Diante da alegação suscitada, determinei a remessa dos autos à Unidade de Processamento Judicial (UPJ) para que certificasse, com exatidão, a data da ciência inequívoca da parte apelante acerca da sentença, bem como a efetiva data do protocolo do recurso de apelação, a tempestividade ou não da insurgência e a ocorrência de feriados locais ou suspensão de prazos forenses entre as referidas datas (ID. 27369918).

Em resposta, a certidão (ID 28458263) informou que a sentença foi publicada no Diário de Justiça em 02/04/2019, com a ressalva de que a intimação da ré (
RÁDIO LIBERAL LTDA.
) se desse de forma pessoal. A certidão atesta, ainda, que em 11/09/2019 a ré peticionou requerendo a habilitação de suas advogadas, e que em 27/09/2019 houve vista dos autos à advogada da ré. O recurso de Apelação foi interposto em 15/10/2019, não havendo expediente nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2019, por motivo de feriado/ponto facultativo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

A controvérsia cinge-se em verificar a
tempestividade
do recurso de apelação interposto por
RÁDIO LIBERAL LTDA - EPP
.

Com efeito, são pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo, e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

Conforme se extrai da certidão emitida pela UPJ, a sentença foi proferida em 1º de abril de 2019, e publicada no Diário de Justiça em 02/04/2019, com a determinação de intimação pessoal da ré. A apelante, por sua vez, peticionou em 11/09/2019 requerendo a habilitação de suas advogadas, momento em que se pode considerar que teve ciência inequívoca da sentença.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.003, § 5º, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de apelação. A contagem do prazo, nos termos do artigo 219 do mesmo diploma legal, é feita em dias úteis.

Considerando que a ciência inequívoca da sentença pela apelante se deu em 11/09/2019, o prazo para a interposição do recurso de apelação teve início em 12/09/2019 e término em 03/10/2019.

Ocorre que o recurso de apelação somente foi protocolado em
15/10/2019
, ou seja,
após o término do prazo legal
. Ressalta-se que a suspensão do expediente nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2019 não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua inobservância acarreta o
não conhecimento do recurso
.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“TJPA - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001306-47.2017.8.14.0000 COMARCA DE

ORIGEM: MARABÁ - (...) RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA

TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 1.003, § 5º DO CPC/2015. RECURSO

INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC/2015, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze)

dias, os quais são contabilizados em dias úteis a partir da intimação da decisão interlocutória. D E C I D O A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Procedo ao julgamento na forma monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso em vista de sua intempestividade. Da detida análise, constato que o Recorrente pretendeu a reforma do interlocutório que deferiu o pleito antecipatório de tutela de urgência nos autos do processo de origem. Sabe-se que na atual sistemática processualista erigida com o CPC/2015, excetuando-se os embargos de declaração, os recursos possuem o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos, conforme se observa: Art. 1.003. (...) Logo, é evidente a manifesta inadmissibilidade do recurso face a flagrante intempestividade em sua interposição. Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a intempestividade do presente recurso, visto que sua interposição não observou o prazo legal. Ex positis, por configurar-se intempestivo, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, com supedâneo no disposto do art. 932, III do Código de Processo Civil de 2015. P.R.I.C. Belém, (PA), 08 de agosto de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica” ((TJ-PA - AI: 00013064720178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2018)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO . OS ACLARATÓRIOS DE GERUSA TEIXEIRA GARDELINE E MAURO ROBERTO DA SILVA LEAL FORAM CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME. 1. Recurso de Cleide Oliveira da Costa- foi apresentado de forma intempestiva. Recurso não conhecido. (...) (TJ-PA - AC: 00134840920088140006 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/10/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO INOCORRENTE. NOVO RECURSO INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE VISTA DOS AUTOS. ATO ASSINADO POR DIRETORA DE SECRETARIA NA VARA DE ORIGEM. ATO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS APTOS A INFIRMAR O ENTENDIMENTO LANÇADO NA DECISÃO ORA EMBARGADA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E

DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 00517525420058140133 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2020)

Ademais, no que tange à alegação do apelado em suas contrarrazões, de que a patrona da parte apelante teria se habilitado nos autos em 12 de setembro de 2019, iniciando-se o prazo recursal em 13 de setembro de 2019, com termo final em 03 de outubro de 2019,
tal argumento apenas corrobora a intempestividade do apelo
.

Portanto, manifesta a intempestividade do recurso, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, revogo a decisão do Id. 10095674 e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por ser manifestamente intempestivo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025